Tribunal: TJES
Processo: 5001582-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001582-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO ALVARINTO LIMA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP), bem como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Narra a denúncia, em síntese, que, em 24/01/2022, no bairro Rio Quartel, em Linhares/ES, o paciente e outros dois corréus, em unidade de desígnios e mediante uso de armas de fogo, invadiram a residência da vítima Edson Almeida de Jesus e efetuaram diversos disparos que causaram sua morte. O crime teria sido motivado por desavença anterior relacionada ao suposto furto de um cordão, tendo sido praticado em contexto de surpresa à vítima, que se encontrava desarmada no interior de sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(1) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal;

(2) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; e

(3) determinar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Excesso de prazo na instrução processual.
Não há excesso de prazo na formação da culpa, porque a aferição da demora processual não se faz por critério meramente aritmético, mas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, e o feito tramita regularmente, com audiência de instrução realizada e diligências em curso para localização de testemunhas, sem demonstração de paralisação injustificada.

Custódia cautelar.
A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, porque se apoia em elementos específicos do caso, como invasão de domicílio, prática do crime no período noturno, múltiplos disparos de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade e risco à ordem pública.

Medidas cautelares alternativas.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível, porque a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública demonstram que providências menos gravosas são inadequadas e insuficientes no caso.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001582-43.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO ALVARINTO LIMA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH - ES41314, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO ALVARINTO LIMA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, II e IV, do CP), bem como
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta a impetração, em síntese:

[1] o excesso de prazo na formação da culpa;

[2] a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva; e

[3] a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disto, almeja a concessão definitiva da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade ou, subsidiariamente, substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 24 de janeiro de 2022, no bairro Rio Quartel, em Linhares/ES, o paciente e outros dois corréus, em unidade de desígnios e mediante uso de armas de fogo, invadiram a residência da vítima Edson Almeida de Jesus, efetuando diversos disparos que causaram sua morte.

Segundo apurado, o crime teria sido motivado por desavença anterior relacionada ao suposto furto de um cordão, configurando, em tese, motivo fútil. Além disso, a execução ocorreu de forma a dificultar a defesa da vítima, que foi surpreendida dentro de sua residência e estava desarmada.

Consta ainda que os acusados atuaram em concurso de pessoas, possuíam envolvimento com o tráfico de drogas na região e mantinham armas de fogo sem autorização legal, circunstâncias que reforçam a gravidade concreta dos fatos.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto a prisão preventiva,
constato que a mesma foi decretada e mantida com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando amparada em elementos concretos do caso. Conforme se extrai dos autos, o delito foi praticado mediante invasão de domicílio, no período noturno, com múltiplos disparos de arma de fogo, em concurso de agentes, circunstâncias que revelam elevada periculosidade e justificam a medida extrema para garantia da ordem pública.

Não verifico, portanto, fundamentação genérica. Ao contrário, a decisão impugnada apresenta motivação idônea e individualizada, em consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta do
modus operandi
como fundamento legítimo para a custódia cautelar.

No
que diz respeito
ao excesso de prazo na instrução criminal
, cumpre destacar que tal argumento não pode ser aferido de forma meramente aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, verifica-se que o paciente foi preso em 08/08/2023, estando o feito em regular tramitação.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 21/01/2025, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Na mesma oportunidade, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, pleito que foi indeferido em 24/01/2025, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública e inexistência de excesso de prazo desarrazoado.

Atualmente, o feito encontra-se em fase de cumprimento de diligências, consistentes na tentativa de localização de testemunhas não encontradas, a fim de viabilizar a continuidade da instrução processual.

Ressalte-se que se trata de processo complexo, envolvendo crime doloso contra a vida, pluralidade de réus e necessidade de localização de testemunhas, circunstâncias que justificam eventual dilação temporal, sem que se configure desídia estatal. Não há demonstração de paralisação injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, verifica-se que tais providências não se mostram adequadas ou suficientes no caso concreto. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública evidenciam a necessidade da manutenção da custódia., nos termos do artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.